Tribunal: TJBA
Processo: 8052553-33.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8052553-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MILTON CANELA DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira. O agravante sustenta possuir renda líquida mensal de R$ 4.173,34 e saldo bancário de R$ 1.184,34, invocando despesas e empréstimos como impeditivos de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da prova documental constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica, a qual pode ser afastada mediante elementos probatórios em sentido contrário.

A análise dos documentos acostados, especialmente os contracheques (IDs 68068493, 67875457 e 67875456), evidencia remuneração líquida superior a R$ 7.000,00, incompatível com a concessão do benefício.

O demonstrativo do Imposto de Renda do exercício de 2023 indica restituição no valor de R$ 5.954,73, reforçando a existência de disponibilidade financeira.

As alegações de gastos mensais e de empréstimos não estão acompanhadas de documentação robusta, inexistindo prova de superendividamento qualificado capaz de justificar a concessão da gratuidade.

Nessas condições, a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada, pois demonstrada objetivamente a capacidade financeira da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC tem natureza relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário.

A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração concreta de incapacidade financeira, não sendo suficientes meras alegações desacompanhadas de comprovação robusta.

Renda mensal elevada e restituição significativa de imposto de renda constituem elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §3º.

Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno de n. 8052553-33.2024.8.05.0000, Agravante
MILTON CANELA DE SOUZA FILHO
e Agravad
o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

I